Tribunal: TJMT
Processo: 1007839-67.2025.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007839-67.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO CARLOS POSSER - CPF: 196.883.420-68 (RECORRENTE), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), MANAGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 31.460.071/0001-09 (RECORRIDO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0075-20 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1007839-67.2025.8.11.0045

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

Recorridos:

JOÃO CARLOS POSSER E MANAGRO COMÉRCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO E DE COMUNICAÇÃO DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de estadia decorrente de alegada demora superior a cinco horas para o descarregamento de carga transportada entre empresas situadas no Município de Lucas do Rio Verde/MT, no período de 29/06/2025 a 01/07/2025, totalizando 44 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela obrigação de pagamento de estadia no transporte rodoviário de cargas; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de agendamento prévio e de comunicação da chegada da carga impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a legitimidade passiva das rés, pois a Lei nº 11.442/2007 prevê a responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga.

Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação contratual de natureza civil entre agentes econômicos.

Exige-se do transportador a comprovação de comunicação prévia da chegada da carga ao destinatário ou expedidor, conforme o art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007.

Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Verifica-se a ausência de prova do agendamento prévio para descarregamento e da comunicação de chegada, o que inviabiliza a aferição de eventual atraso imputável às rés.

Adota-se entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a ausência de comprovação de agendamento prévio impede o reconhecimento do direito à estadia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo pagamento de estadia no transporte rodoviário de cargas é solidária entre os sujeitos previstos no art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007.

2. O transportador deve comprovar o agendamento prévio ou a comunicação da chegada da carga para viabilizar a apuração de atraso no descarregamento.

3. A ausência de prova do fato constitutivo do direito impede o reconhecimento da indenização por estadia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, § 2º, e 11, § 1º; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09/12/2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 22/04/2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02/10/2023

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 352037894, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.924,80 (dois mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) a título de danos materiais relativos à estadia, corrigido monetariamente pelo IPCA, consoante art. 389, do Código Civil, mais juros de mora mensal pela SELIC, nos termos do art. 406, do Código Civil, ambos contados do evento danoso;(...)”

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva;

2.

Frete CIF - responsabilidade do vendedor;

3.

Ausência de comprovação de comunicação prévia pelo autor ao destinatário.

Ao final, requer a reforma da sentença proferida em primeiro grau.

Em
contrarrazões,
os recorridos refutam os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
r
ejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois

o § 2º, do art. 5º-A, da Lei nº 11.442/2007 dispõe:
“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga,
são solidariamente responsáveis
pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”
(grifei).

Segundo consta da petição inicial, o reclamante foi contratado para realizar o transporte rodoviário de cargas entre a empresa Managro Comércio e Exportação de Cereais Ltda, remetente e tomadora do serviço de transporte, com destino à empresa Amaggi Importação e Exportação Ltda, destinatária da mercadoria, ambas localizadas no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Relata que, ao chegar ao local de entrega da carga, foi obrigado a aguardar por tempo superior a cinco horas para a efetiva descarga do produto.

Em razão desses fatos, sustenta fazer
jus
à indenização a título de estadia, referente ao período de
29/06/2025 às 15h21min03s
e
01/07/2025 às 12h17min11s
, totalizando
44 horas
, que, multiplicadas pelo peso da carga (30.340 kg) e pelo valor da estadia (R$ 2,41), resultam no montante de
R$ 3.217,25 (três mil, duzentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos).

A corré Managro afirma que não participou do descarregamento da mercadoria, realizado no pátio e instalações da Amaggi, sustentando que eventual demora é de responsabilidade do destinatário, a quem compete o controle do fluxo de caminhões e das operações internas, além de alegar a ausência de comprovação de agendamento prévio pelo autor.

Por sua vez, a demandada Amaggi sustenta que não participou da contratação do frete, firmada diretamente com a corré Managro na modalidade CIF, razão pela qual não pode ser responsabilizada pela estadia, apontando, ainda, a ausência de prova de comunicação prévia, pelo autor, quanto à previsão de chegada da carga.

De início
, cumpre destacar que a relação jurídica em análise não se aplica às normas do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de relação de consumo, mas de típica relação contratual de natureza civil.

Compulsando os autos, verifica-se que
o reclamante
não
juntou qualquer documento hábil à comprovação do agendamento prévio para descarregamento, tampouco à efetiva comunicação ao expedidor ou ao destinatário quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário
, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte,
o prazo previsto para a entrega da mercadoria
.

§ 1
o

O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino

(grifei).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do reclamante,
inexiste
nos autos qualquer prova apta a amparar a pretensão deduzida na inicial de recebimento de estadia
.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é pacífico no sentido de que a ausência de comprovação do agendamento prévio inviabiliza a verificação e a apuração da ocorrência de atraso no descarregamento da carga:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o recebimento de estadias devido à demora no descarregamento do caminhão, é imprescindível a comprovação do agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino, conforme determina o artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007
.

No caso concreto,
a parte autora não comprovou o agendamento prévio para a descarga, deixando de se desincumbir do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC
.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJMT - N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, o recorrido não comprova o agendamento prévio para descarregamento, a previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada
.

2.
Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto
.

3.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
.

4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024). (grifei)

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.
(TJMT - N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e
julgar improcedente

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026